Tribunal: TJBA
Processo: 8003985-33.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003985-33.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SEVERIANO DA SILVA

Advogado(s)
:
RUBNERIO ARAUJO FERREIRA, ROSIMARA JANAINA LOPES DE AZEVEDO

APELADO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO OU RETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por réu em ação de reintegração de posse proposta pela autora, que alegou esbulho sobre lotes urbanos de sua propriedade, com início de construções e ligações clandestinas. Sentença julgou procedente o pedido, tornando definitiva a liminar reintegratória, determinando a demolição das construções e condenando os réus ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora demonstrou os requisitos da tutela possessória previstos no art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho; e (ii) saber se o réu tem direito à indenização por benfeitorias e à retenção ou afastamento da ordem de demolição.

III. Razões de decidir:

3. A autora comprovou a posse anterior e a data do esbulho, mediante documentos como escritura registrada, guias de IPTU, boletim de ocorrência, fotografias e depoimentos colhidos em justificação.

4. A tese de ausência de posse, baseada na prevalência do domínio, foi afastada, pois a posse indireta restou demonstrada de forma compatível com a guarda do imóvel.

5. A alegação de cerceamento de defesa e fragilidade da prova testemunhal foi superada, dado que a instrução confirmou os elementos já considerados na decisão liminar mantida em agravo de instrumento.

6. O apelante não faz jus à indenização ou retenção por benfeitorias, nem ao afastamento da demolição, pois a posse foi reconhecida como injusta, exercida com ciência da controvérsia judicial e descumprimento de liminar de desocupação.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, é cabível a reintegração na posse ainda que exercida de forma indireta. 2. Não há direito à indenização por benfeitorias nem à retenção, quando caracterizado o esbulho e a posse injusta exercida com ciência da controvérsia. 3. A demolição determinada para recomposição do status quo ante é legítima, quando a construção se deu durante o esbulho.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561, 562 e 485, VI.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8003985-33.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte Apelante,
ANTONIO SEVERIANO DA SILVA
e Apelado,
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça